Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715207-08.2023.8.07.0006 RECORRENTE: HEITT HELEN RODRIGUES NEVES RECORRIDO: ROGÉRIO DAVID CARNEIRO FALCÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. A ré apela requerendo, em grau recursal, a concessão da gratuidade de justiça e o sobrestamento da cobrança das verbas de sucumbência, alegando hipossuficiência financeira em razão de desemprego e gravidez. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré/apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça com base na alegada hipossuficiência financeira; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos retroativos que afastem a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, e não foi infirmada nos autos, motivo pelo qual a apelante faz jus à gratuidade de justiça. 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC. 5. A concessão do benefício em grau recursal não possui efeitos retroativos, razão pela qual permanece válida a condenação da parte ré ao pagamento das verbas de sucumbência fixadas na sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e da jurisprudência do TJDFT. IV. Dispositivo 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o, 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a gratuidade de justiça pode ter efeitos retroativos, quando demonstrada a hipossuficiência pré-existente. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl nos EAREsp 2420319, pelo Relator(a) Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação DJEN 27/10/2025. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o, 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o benefício da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo e sua concessão posterior à interposição do recurso não afasta a deserção. (AREsp n. 2.865.073/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020